Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736542-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela tentativa de subtração de mercadorias de uma loja de departamento. A defesa pleiteia: (i) aplicação da redução máxima pela tentativa, sob o argumento de que a consumação estava distante, uma vez que o réu abandonou os objetos ainda dentro do estabelecimento; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a redução da pena em razão da tentativa (art. 14, II, CP) deve ser aplicada no grau máximo; (ii) se é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, o réu chegou a sair da loja com os objetos furtados, sendo detido em momento imediatamente posterior pelos seguranças do shopping, o que caracteriza proximidade da consumação. Por isso, a aplicação da redução mínima de 1/3 (um terço) é adequada. 4. A fixação do regime semiaberto está justificada pela reincidência do acusado, conforme dispõe o artigo 33, §2o, "b", do Código Penal. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência específica e os maus antecedentes corroboram a necessidade do regime semiaberto. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada ao réu reincidente, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo em razão da tentativa, sob o argumento de que sua conduta não se aproximou da consumação do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído que “A avaliação do iter criminis para aplicação da fração pela tentativa não pode ser revista em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.103.768/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015